Tribunal: CARF
Processo: 10825.720837/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.720837/2011-90
ACÓRDÃO
2401-011.980 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARAISO BIOENERGIA S/A, incorporada por TONON BIOENERGIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE
TRADING COMPANIES. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
759.244/STF E ADI No 4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de
trading companies, não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um
grupo de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador
rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em
sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à
atuação de categoria específica, portanto inaplicável a imunidade prevista
no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal, que abrange apenas
as contribuições sociais (gerais) e as contribuições destinadas à intervenção
no domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros
(trading companies). São devidas as contribuições ao SENAR sobre as
receitas de exportação.
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE
FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. Constitui
infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária (CFL 68).
Fl. 7227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.980 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720837/2011-90
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento as contribuições previstas no art. 22-A da
Lei no 8.212/91, incidentes sobre a receita bruta relativa à exportação por meio de trading
companies.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 7151-7159) interposto em face de decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (e-fls. 7135-7141), que
julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração, que estão
detalhadamente descritos no Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 28-39):
 Auto de Infração – AIOP no 37.343.224-0 (e-fls. 20-24), no valor total de R$
650.295,90, sendo que: R$ 475,97 referem-se à contribuição destinada ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, incidentes sobre a
comercialização de produção própria (revenda de mercadorias) no período
de 02/2008 a 10/2008 (artigo 22-A, parágrafo 5o da Lei n° 8.212/91); R$
649.819,93 referem-se às contribuições previdenciárias sobre a produção
rural destinada à exportação indireta, no levantamento EI2 – Exportação
Fl. 7228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.980 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720837/2011-90
3
Indireta, na competência de 12/2008 ((artigo 22-A, I e II e parágrafo 5o da
Lei n° 8.212/91)
 Auto de Infração – AIOA 37.343.227-5 (e-fl. 25), referente à multa pelo
descumprimento da obrigação acessória: “apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias”, conforme artigo 32, IV e § 5o da Lei 8.212/91 e artigo 225,
IV e § 4o do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99. Foi aplicada multa no valor de R$ 121.885,60 (cento e
vinte e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos),
fundamentada no artigo 32, § 5o da Lei 8.212/91 e artigos 284, II e 373 do
RPS.

Além destes, foram lavrados na mesma oportunidade os seguintes autos de
infração, posteriormente objetos de Pedido de Parcelamento Simplificado de Débitos (e-fls. 130-
131):
 Auto de Infração – AIOP no 37.343.221-6 (e-fls. 3-8), no valor de R$
74.863,56, referente às contribuições previdenciárias devidas pela empresa,
incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados, inclusive
alíquota SAT/RAT (artigo 22, I e II da Lei n° 8.212/91), para o período de
07/2008 a 12/2008.
 Auto de Infração – AIOP no 37.343.222-4 (e-fls. 9-14), no valor de R$
18.878,65, referente às contribuições devidas pela empresa a outras
entidades e fundos – Terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE), incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados,
para o período de 07/2008 a 12/2008.
 Auto de Infração - AIOP 37.343.223-2 (e-fls. 15-19), no valor de R$ 5.773,72,
referente às contribuições previdenciárias devidas pela agroindústria,
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção própria (artigo 22-A, I e II da Lei n° 8.212/91), para o período de
02/2008 a 10/2008.

Os autos de infração foram lavrados no dia 05/07/2011 (exceto o de no 37.343.227-
5, lavrado em 04/07/2011) e enviados por via postal à Recorrente, que os recebeu em
14/07/2011. Foram apresentadas duas impugnações separadas, aos Autos remanescentes, ambas
no dia 12/08/2011.
Em relação ao AI no 37.343.224-0, a Impugnação de e-fls. 134-140 trouxe as
seguintes alegações:
Fl. 7229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.980 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720837/2011-90
4
1. Primeiramente, esclarece que a impugnação não se estende às diferenças de
recolhimento da produção rural, restringindo-se apenas às operações de
exportação indireta;
2. Preliminarmente, invoca como prejudicial o fato de que o auto de infração
enfoca assunto ainda não definitivamente decidido pelo Poder Judiciário, uma
vez que a União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo – Única e o
Sindicado da Indústria da Fabricação do Álcool no Estado de São Paulo – SIFAESP
impetraram Mandado de Segurança contra pagamento de contribuições
previdenciárias incidentes sobre vendas efetuadas a empresas comerciais
exportadoras e tradings com o fim específico de exportação, requerendo a
suspensão do processo administrativo até o julgamento final do mandado de
segurança;
3. As receitas provenientes das exportações da Recorrente gozam de imunidade
tributária em relação às contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico;
4. Menciona o art. 149, parágrafo 2o, inciso I da CF/88 e defende que as receitas
decorrentes de exportação que gozam de imunidade são tanto aquelas
provenientes de exportações diretamente procedidas para o exterior quanto
aquelas provindas de vendas efetuadas a empresas comerciais exportadoras e
tradings, com o fim específico de exportação, em razão do disposto nos artigos
1o e 3o do Decreto-Lei no 1.248/72;
5. Os documentos da venda possuem o código CFOP 5.501, indicando o
cumprimento da finalidade específica de exportação;
6. Sem o principal, não há lugar para o acessório. Sem infração, não há lugar para
multa e outras penalidades. Além disso, a obrigação acessória posta afronta a
legislação pertinente, pois para a falta de GFIP, por evidente falta de objeto,
impôs multa em desacordo com o regramento legal.

Em relação ao AI no 37.343.227-5, a Impugnação se encontra nas e-fls. 141-146,
trazendo os mesmos argumentos da impugnação anterior.
A 9a Turma da DRJ/RPO, por meio do Acórdão de e-fls. 7135-7141, julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário, nos termos da ementa a seguir
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Fl. 7230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.980 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720837/2011-90
5
A dilação probatória fica condicionada à sua necessidade à formação da convicção
necessária ao julgamento.
AGROINDÚSTRIA.
CONTRIBUIÇÃO
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. TRADING COMPANY.
São devidas pela agroindústria as contribuições incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural própria ou própria e de
terceiros, em substituição às contribuições incidentes sobra a folha de
pagamento. A base de cálculo inclui as receitas decorrentes de comercialização
com adquirente do exterior, quando intermediada por “Trading Company”.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Destaca-se, ainda, trecho do Acórdão quanto ao descumprimento de obrigação
acessória:
Quanto à multa aplicada pelo descumprimento de obrigação acessória (não
declarar em GFIP todos os fatos geradores), não há razão para se acolher o pleito
da autuada para afastamento desta penalidade, vez que sua argumentação está
condicionada à suposta improcedência do crédito tributário lavrado em
decorrência do descumprimento da obrigação principal.
No entanto, quanto ao crédito decorrente do descumprimento da obrigação
principal, a impugnação parcial da autuada refere-se às exportações indiretas via
trading companies (levantamento EI2), que inclui apenas a competência 12/2008,
enquanto a multa em questão, pelo descumprimento da obrigação acessória,
refere-se a período diverso (01/2008 a 11/2008), já que a partir de 12/2008, com
o advento da Medida Provisória 449/2008, não mais se aplica tal multa.

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 7151-7159),
renovando as alegações contidas em sua Impugnação, de forma resumida:
1. Indica ser o cerne da questão a definição se a receita decorrente da transação
comercial de venda de mercadorias para empresa comercial exportadora pode
ser considerada como receita decorrente de exportação e, por consequência
lógica, se tal receita é imune à incidência das contribuições sociais;
2. Diferente do que entendeu a DRJ, a imunidade não deve ser interpretada de
forma restritiva, sendo que o STF se posiciona no sentido de expandir o alcance
axiológico de dispositivos imunitórios em prol da observância da finalidade da
norma;
Fl. 7231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.980 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720837/2011-90
6
3. Norma constitucional que institui imunidade não pode ser limitada por lei,
muito menos por ato normativo expedido pela autoridade administrativa, como
é o caso da IN SRP no 03/2005;
4. Menciona a justificativa da Proposta no 277B/200, que resultou na EC no
33/2001 e o art. 3o do Decreto-Lei no 1.248/72;
5. A matriz constitucional de não incidência de PIS e COFINS sobre receitas de
exportação é a mesma a sistemática adotada tem sido diferente

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
Diante da intimação em 01/04/2015 (e-fl. 7149), o recurso interposto em
29/04/2015 (protocolo na e-fl. 7151) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. Mérito
2.1. Exportações via Trading Company

Conforme destacado pela Recorrente, o cerne do Auto de Infração de no
37.343.224-0 de fato é a definição se as exportações realizadas por intermédio de trading
companies são ou não imunes de contribuições previdenciárias.
Neste caso, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão
unânime, decidiu que a exportação indireta de produtos - realizada por meio de trading
companies (empresas que atuam como intermediárias) - não está sujeita à incidência de
contribuições sociais, tendo sido produzida a seguinte tese de repercussão geral (Tema 674):
Tema 674 - Aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre
as receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais
exportadoras (“trading companies”).
Fl. 7232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.980 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720837/2011-90
7
Tese: A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição
da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade
exportadora intermediária.

A análise da questão foi concluída no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4735 e do Recurso Extraordinário (RE) 759.244/SP, em que o STF
considerou inconstitucionais os §§ 1o e 2o, do art. 245 da Instrução Normativa SRP no 3/2005 e do
art. 170 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, dispositivos que davam suporte a lançamentos
de contribuições previdenciárias em casos de exportações indiretas efetuadas com a
intermediação de comerciais exportadoras.
Dessa forma, cabe excluir da base de cálculo da contribuição substitutiva devida
pela agroindústria à Previdência Social, prevista no art. 22-A, da Lei no 8.212/91, as receitas
decorrentes da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies.
Contudo, tal entendimento não pode ser estendido à contribuição ao SENAR, posto
que destinada ao atendimento de interesses de um grupo de pessoas; formação profissional e
promoção social do trabalhador rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possuindo
natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência
jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica.
A imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal apenas
abrange as contribuições sociais (gerais) e as contribuições destinadas à intervenção no domínio
econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading companies), não se
estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.
Dessa forma, são devidas as contribuições ao SENAR sobre as receitas de
exportação indireta. Assiste, portanto, parcial razão à Recorrente.

2.2. Descumprimento de Obrigação Acessória
Passa-se à análise do AI de no 37.343.227-5, Código de Fundamentação Legal 68. A
Recorrente apenas menciona, na Impugnação, que este, por ser de obrigação acessória, deve
seguir a mesma sorte do principal.
Observa-se, no entanto, que a fundamentação para lavratura do AIOA não se
limitava ao Auto de Infração de contribuições previdenciárias sobre a receita de exportação
indireta, mas também aos outros três autos que foram objeto de parcelamento, tendo sido
reconhecidos pela Recorrente como devidos. Conforme verifica-se no Relatório da Infração, na e-
fl. 37, no seguinte trecho:
Fl. 7233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.980 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720837/2011-90
8
Nesse sentido, no curso do procedimento fiscal constatamos existência de fatos
geradores de contribuições previdenciárias, e sobre os quais não houve
recolhimento e tampouco declaração em GFIP, representados nos seguintes AI’s:
Debcad no 37.343.221-6: contribuição previdenciária incidente sobre “Serviços
Prestados”, Debcad no 37.343.223-2: contribuição previdenciária incidente sobre
“Revenda de Mercadorias” e e Debcad 37.343.225-9: contribuição previdenciária
incidente sobre exportação indireta.

Além disso, conforme destacado no Acórdão da DRJ, as contribuições cobradas
referentes às exportações indiretas via trading companies se referiam à competência 12/2008,
enquanto no auto de obrigação acessória, o descumprimento foi detectado nas competências de
01/2008 a 11/2008.
Dessa forma, não merece reforma a decisão a quo neste ponto.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir do lançamento as contribuições previstas no art. 22-A
da Lei no 8.212/91, incidentes sobre a receita bruta relativa à exportação por meio de trading
companies.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 7234
DF CARF MF
Original